Tribunal: TJMT
Processo: 1012382-30.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012382-30.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), LUIS CARLOS PAVAO - TRANSPORTES - ME - CNPJ: 07.250.989/0001-30 (AGRAVADO), ALEX LEONARDO DE OLIVEIRA - CPF: 631.092.801-59 (ADVOGADO), LUIS CARLOS PAVAO - CPF: 017.624.998-27 (AGRAVADO), JAMILI AIDAR PAVAO CAMILOT - CPF: 025.074.061-35 (AGRAVADO), LUCIANO CAMILOT - CPF: 004.856.681-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012382-30.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: LUIS CARLOS PAVAO - TRANSPORTES - ME, LUIS CARLOS PAVAO, JAMILI AIDAR PAVAO CAMILOT, LUCIANO CAMILOT

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ACORDO FIRMADO – PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO - POSSIBILIDADE - SUSPENSÃO DA LIDE DURANTE O PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO – ART. 922,
CAPUT
, DO CPC/2015 – AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE -DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO.

Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação
(
art. 922, caput, CPC).

O acordo firmado extrajudicialmente tem força legal, sendo necessária sua homologação em juízo, o que não é incompatível com a suspensão da Ação de Execução.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012382-30.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: LUIS CARLOS PAVAO - TRANSPORTES - ME, LUIS CARLOS PAVAO, JAMILI AIDAR PAVAO CAMILOT, LUCIANO CAMILOT

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento nº 1012382-30.2020.8.11.0000 de decisão que indeferiu, por incompatibilidade, o pedido de homologação do acordo e das condições nele estabelecidas, e determinou apenas a suspensão dos autos até 15.04.2025, data para pagamento da última parcela convencionada.

O agravante argui que em 27/04/2020 as partes transigiram e pleitearam a respectiva homologação judicial e posterior suspensão da lide, nos termos dos artigos 921 e 922 do CPC.

Alega que fixaram obrigações para os executados e definiram que a penhora formalizada com a anuência do devedor oferece mais segurança ao credor.

Aduz que, se descumprida qualquer condição pactuada, basta noticiar ao juízo, que retomará o curso processual.

Afirma que
a manifestação judicial homologatória do acordo (art. 487, III, “b” do CPC) é essencial para trazer segurança jurídica às partes
(sic Id nº 46056484).

Pugna pelo provimento do Recurso.

Os agravados, intimados, não apresentaram contraminuta (Id nº 50104981).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012382-30.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: LUIS CARLOS PAVAO - TRANSPORTES - ME, LUIS CARLOS PAVAO, JAMILI AIDAR PAVAO CAMILOT, LUCIANO CAMILOT

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em
27/04/2020
as partes transigiram na Ação de Execução de Título Extrajudicial e pleitearam a respectiva homologação e a suspensão dos autos até a satisfação do débito
.

O juízo de origem apenas suspendeu o feito até o cumprimento da obrigação (
15.04.2025)
. O agravante alega que, antes disso, deveria ter homologado o acordo.

Todavia, como esse ajuste não pôs fim ao processo, está correta a aplicação do art. 922 do CPC/2015, que assim preconiza:

“Art. 922.
Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação
.

Parágrafo único.
Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso
.”

Como visto, esse dispositivo não impõe a homologação, n
o entanto a jurisprudência a admite ainda que seja imprescindível suspender a Execução até o integral pagamento do valor devido.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ART. 922 DO CPC. ACORDO ENTRE AS PARTES. PARCELAMENTO DO DÉBITO. SUSPENSÃO DO FEITO.
POSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO COM MANUTENÇÃO DA PENHORA.
RECURSO PROVIDO.”
(TJRS – AI

Nº 70079543112, Décima Sexta Câmara Cível - Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler - DJ13-12-2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - ACORDO - NÃO NOVAÇÃO - SUSPENSÃO DO FEITO - ART. 922 DO CPC - POSSIBILIDADE - POSTULAÇÃO QUE DEVE SER FEITA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. Sobrevindo proposta de acordo entre as partes, em execução extrajudicial, não pode o órgão julgador impor que no mérito de tal acordo haja novação da dívida, sobretudo porque as partes podem simplesmente pedir a suspensão da execução, nos termos do art. 922, do CPC, devendo, contudo, fazê-lo, perante o órgão de primeiro grau, evitando-se supressão de instância.

HOMOLOGAÇÃO DO PACTO - ARTS. 200, DO CPC, E 842, DO CC - POSSIBILIDADE. - o ato das partes, consistente em declaração bilateral de vontade (acordo), produz efeito imediato (arts. 200, do CPC, e 842, do CC) e, salvo impedimento jurídico válido, obriga à sua homologação judicial, quando requerida, sob pena de inconstitucional recusa da jurisdição.
”
(TJMG - AI 1.0452.16.009757-5/001 - Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos - 17ª CÂMARA CÍVEL – DJ 21/06/2018).

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO PARA PAGAMENTO EM PARCELAS - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DO.
I - Celebrado acordo entre as partes quanto ao cumprimento da obrigação, em momento anterior à citação válida do devedor e sem que haja a intenção de novar, não há que se falar em extinção do processo por falta de interesse de agir.
II - Preenchidos os requisitos do art. 104 do Código Civil, quais sejam, agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei, o acordo extrajudicial celebrado entre as partes é perfeitamente válido, devendo o mesmo ser homologado.
III - Homologado o acordo para pagamento em parcelas, permanece suspensa a execução até o integral cumprimento do mesmo, nos termos do art. 922 do CPC.”
(TJMG - AC 1.0090.16.002385-0/001 - Relator(a): Des.(a) João Cancio - 18ª CÂMARA CÍVEL – DJ 26/06/2018).

Logo, é infundada a arguição de incompatibilidade entre o pedido de homologação do ajuste e o de suspensão da demanda.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso para homologar o acordo firmado entre as partes e suspender a lide até a quitação total da dívida (art. 922, CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020